Tribunal: TJDFT
Processo: 0704542-32.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. DECRETO-LEI N. 911/69. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. AUSÊNCIA DE CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. DEVER DE OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E DILIGÊNCIA. ART. 6o DO CPC. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR (ART. 485, VI, DO CPC). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na ação de busca e apreensão de veículo com cláusula de alienação fiduciária, a relação processual se completa após cumprimento da medida liminar, nos termos do art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei n. 911/69.
2. O art. 4o do Decreto-Lei n. 911/69 preconiza que, se o bem alienado fiduciariamente não for localizado, o credor poderá requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. O dispositivo, assim, estabelece a conversão da ação como uma possibilidade ao autor, mas não exclui a sua obrigação de fornecer informações precisas para a localização do veículo e a posterior citação da parte ré, a fim de que o processo possa regularmente prosseguir.
3. Ressalte-se que, embora faculdade, não encontrado o bem, alternativas processuais foram franqueadas pelo douto julgador, mas ignoradas pelo apelante. Com efeito, frustrado o mandado de busca e apreensão, ou se fornece novo endereço com mínimo indício de pertinência da localização do veículo, ou se pede a conversão, a fim de viabilizar o prosseguimento do feito, ou, então, a parte desiste da ação, visto que a máquina judiciária se submete ao princípio da utilidade dos atos processuais, que se alinha ao dever de prestação jurisdicional tempestiva, adequada e eficiente, nos termos do que dispõem os arts. 4o e 6o do CPC.
4. Os credores poderão contar com o aparato do Poder Judiciário para garantir a efetivação de seu direito, no entanto, “(...) não é correto transferir ao Judiciário um dever de diligência próprio das partes. (...)” (AgRg no AREsp 757.902/BA, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 24/09/2015), especialmente sem que exista qualquer traço de hipossuficiência, como se dá na hipótese analisada.
5. A inércia do autor apelante quanto ao adequado cumprimento da determinação judicial revelou sua ausência de interesse como critério objetivo de viabilidade jurídica do processo, afetando uma das condições da ação (art. 485, VI, do CPC). Em razão da não localização do bem no endereço informado, é dado concluir que desconhece o seu real paradeiro.
6. Recurso conhecido e desprovido.